Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o acusado pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 54321623).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que não há provas suficientes que embasem o decreto condenatório. Argumenta que, apesar das alegações, os atos praticados não constituem o crime de desacato, uma vez que não se demonstrou o dolo específico de ofender, humilhar, causar vexame ou menosprezar os agentes públicos em razão de suas funções. Acrescenta-se que o próprio recorrente negou os fatos, relatando ter sido abordado com violência e submetido a tratamento desumano, incluindo o uso de spray de pimenta enquanto já estava algemado, o que evidencia uma abordagem policial excessiva. Ademais, a defesa questiona a credibilidade dos depoimentos das testemunhas, apontando o interesse na condenação e a existência de desentendimentos prévios entre o recorrente e a locadora do imóvel. Por fim, destaca a desproporcionalidade da pena aplicada de 7 (sete) meses de detenção em regime semiaberto, considerando a lesividade do fato. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença condenatória por entender que a manifestação de descontentamento não configura crime de desacato e que o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença é excessivo.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas nos autos, conforme evidenciado pelo Termo Circunstanciado no 732/2023 da 17aDP, Ocorrência Policial no 4.208/2023-0 da 12aDP, mídias juntadas, declarações extrajudiciais e pela prova oral contraditória em juízo. Destaca-se a coerência nas versões apresentadas pela policial e pela proprietária do imóvel, alinhadas aos elementos de informação. Ademais, reitera-se que depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de veracidade e legitimidade, sendo cruciais para o convencimento do julgador, especialmente na ausência de contraprovas. Quanto à modificação do regime de cumprimento da pena para o regime aberto, o Ministério Público ressalta o entendimento consolidado pelo STF, que a circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.
5. Narra a denúncia que, no dia 17/06/2023, o denunciado desacatou policiais militares no exercício de suas funções, com os dizeres: "Filhos da puta! Vou dar na cara de vocês! Vocês não mandam em mim!"
6. Em análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 732/2023-17a DP, a Ocorrência Policial no 4.208/2023-22a (ID 54321066), o vídeo (ID 54321067) que evidencia o ânimo exaltado do acusado no dia dos fatos, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento da policial militar A.P.A.F., levando à conclusão de que o apelante teria destratado os policiais responsáveis pelo atendimento feito pela guarnição da Polícia Militar, sendo que os servidores estavam no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois, a despeito da negativa do denunciado, os depoimentos da informante M.d.S.R e da policial A.P.A.F. são coesos quanto à prática do delito nos exatos termos da denúncia ofertada. Por outro lado, não restou comprovada excesso por parte dos policiais.
7. O dolo do acusado/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os servidores que procediam ao atendimento e encaminhamento dele à delegacia, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da revista pessoal, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
8. Além disso, o consumo voluntário de droga e bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo. Nesse sentido: A embriaguez, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, pois no momento em que ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber ou usar substância entorpecente resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que o agente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool ou substância entorpecente, deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. 6. Ademais, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. (Acórdão 1360619, 07589793020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021).
9. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
10. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. No entanto, o STF admite exceção em situações específicas, consoante demonstrado no seguinte excerto: "(...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (...)" (HC 135164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
11. Assim, considerando os princípios de individualização da pena e da proporcionalidade, faz-se necessário reconsiderar a aplicação automática do regime semiaberto em casos de reincidência, especialmente quando se trata de crimes de menor gravidade.
12. No caso em exame, a única reincidência do apelante é por um crime de injúria qualificada (ID 54321075). Tal reincidência, por si só, não deveria determinar automaticamente a aplicação do regime semiaberto, principalmente considerando a natureza do crime de desacato pelo qual o apelante foi condenado, cuja lesividade se apresenta de forma menos intensa se comparada a outros delitos que possuem maior gravidade e impacto social.
13. O mencionado julgado do STF aponta para a flexibilização do regime prisional em casos que a proporção entre o crime cometido e o regime de cumprimento de pena se mostra desequilibrada. Assim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta, além da reincidência, as circunstâncias do ato praticado, a personalidade do agente e o objetivo de ressocialização do condenado. Portanto, as circunstâncias são favoráveis ao sentenciado nos termos do art. 44, § 3o, CPB: "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (...); § 3o. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime." Portanto, a interpretação penal não pode ignorar os ditames legais do referido parágrafo do art. 44 do Código Penal na consideração da substituição por pena restritiva de direito.
14. Em vista disso, a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, revela-se mais adequada ao caso em tela. Tais medidas não apenas se alinham aos princípios de individualização da pena e de proporcionalidade, mas também contribuem de forma mais efetiva para a reintegração do apelante à sociedade, sem descurar do caráter punitivo e preventivo da sanção.
15. Portanto, não é cabível a absolvição. Porém, revela-se aplicável o cumprimento da pena em regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.